Tribunal: TJSP
Processo: 1004896-07.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação da lide. Apelações da ré e da denunciada.

Legitimidade do autor para postular reparação pelo conserto da motocicleta. Embora esse veículo esteja em nome de sua esposa, por força do art. 1.658, CC, os bens obtidos

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação da lide. Apelações da ré e da denunciada.

Legitimidade do autor para postular reparação pelo conserto da motocicleta. Embora esse veículo esteja em nome de sua esposa, por força do art. 1.658, CC, os bens obtidos na constância do casamento se comunicam.

Dinâmica do acidente incontroversa. A intercepção da trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial, conduz à conclusão pela culpa da ré pelo acidente e era dela o ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade, o que não se verificou.

Ao contrário do que alegou a seguradora denunciada, todas as despesas acolhidas na r. sentença a título de danos materiais estão comprovadas nos autos e está demonstrado, também, o nexo de causalidade entre essas despesas e o acidente.

Os danos estéticos estão comprovados e se caracterizaram pelas cicatrizes consideráveis, que quebraram a harmonia corporal do autor, e comportam indenização autônoma em relação aos danos morais (Súmula 387, STJ).

Indenização por danos morais que não comporta redução. A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC).

Não obstante o entendimento de que os danos estéticos podem ser englobados na cobertura para danos corporais, a exclusão expressa, no contrato de seguro, dos danos estéticos afasta tal possibilidade.

As verbas da sucumbência na ação principal compõem a condenação da ré denunciante e devem ser suportadas pela denunciada, nos limites do contrato de seguro. Sucumbência recíproca na ação principal e na denunciação da lide.

Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004896-07.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SOMPO SEGUROS S/A e CRISTINA PERDOMO JENSEN, é apelado TIAGO LUIS
QUILE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos.
V.U. Em relação a sucumbência, votou de forma diferenciada o 2o juiz, que declara."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1004896-07.2016.8.26.0003
Comarca de São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Jomar Juarez Amorim
Aptes/Apdos: Sompo Seguros S/A e Cristina Perdomo Jensen
Apelado: Tiago Luis Quile
Voto no 23882
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais
e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
parcial procedência da ação e de procedência da denunciação
da lide. Apelações da ré e da denunciada.
Legitimidade do autor para postular reparação pelo conserto da
motocicleta. Embora esse veículo esteja em nome de sua
esposa, por força do art. 1.658, CC, os bens obtidos na
constância do casamento se comunicam.
Dinâmica do acidente incontroversa. A intercepção da
trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial,
conduz à conclusão pela culpa da ré pelo acidente e era dela o
ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade, o
que não se verificou.
Ao contrário do que alegou a seguradora denunciada, todas as
despesas acolhidas na r. sentença a título de danos materiais
estão comprovadas nos autos e está demonstrado, também, o
nexo de causalidade entre essas despesas e o acidente.
Os danos estéticos estão comprovados e se caracterizaram
pelas cicatrizes consideráveis, que quebraram a harmonia
corporal do autor, e comportam indenização autônoma em
relação aos danos morais (Súmula 387, STJ).
Indenização por danos morais que não comporta redução. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC).
Não obstante o entendimento de que os danos estéticos podem
ser englobados na cobertura para danos corporais, a exclusão
expressa, no contrato de seguro, dos danos estéticos afasta tal
possibilidade.
As verbas da sucumbência na ação principal compõem a
condenação da ré denunciante e devem ser suportadas pela
denunciada, nos limites do contrato de seguro. Sucumbência
recíproca na ação principal e na denunciação da lide.
Apelações parcialmente providas.
A r. sentença proferida à f. 870/876, integrada no
julgamento dos embargos de declaração (f. 882), destes autos de ação
indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em
acidente de trânsito, ajuizada por TIAGO LUIS QUILE, em relação a
CRISTINA PERDOMO JENSEN, com denunciação da lide à SOMPO
SEGUROS S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a
ré no pagamento de indenização (a) por danos materiais, no valor de
R$51.077,41, corrigido monetariamente desde o desembolso, com
dedução da indenização do seguro DPVAT (DAMS) de R$2.700,00, (b)
por danos estéticos, no valor de R$20.000,00 e (c) por danos morais, de
R$30.000,00, ambos atualizados a partir da prolação da sentença,
incidindo juros de mora de 1% sobre todas as indenizações desde a data
do acidente. Considerando mínima a sucumbência do autor, condenou a
ré por inteiro no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciação da lide foi julgada procedente, com a condenação solidária
da seguradora pela obrigação, exigível diretamente em cumprimento de
sentença, observados os limites da apólice, com correção monetária
desde a emissão da apólice e juros de mora desde o acidente, exceto no
que tange à obrigação resultante da sucumbência. Finalmente,
considerando que a seguradora resistiu parcialmente à denunciação da
lide em relação à cobertura por danos estéticos, foi ela condenada a
pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor atualizado da
indenização por danos estéticos, com juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Apelaram a seguradora e a ré.
A seguradora (f. 884/914) alegou, em suma, que: (a) o
autor não possui legitimidade para postular indenização pelos danos
decorrentes do conserto da motocicleta, que pertence à sua esposa; (b)
deve ser afastada a culpa da ré pelo acidente, pois não foi possível a
visualização da motocicleta antes do início do cruzamento, em razão da
alta velocidade por nela imprimida; (c) deve ser reconhecida, ao menos,
a concorrência de culpas; (d) não há prova de todos as despesas
alegadas pelo autor, nem tampouco do nexo de causalidade entre essas
despesas e o acidente; (e) não há prova dos danos estéticos; (f) não há
que se falar em verba autônoma para os danos estéticos, pois se incluem
no conceito de danos morais; (g) não há cobertura securitária para os
danos estéticos, não tendo a denunciante, ademais, alegado
desconhecer a exclusão expressa dessa cobertura; (h) não devem incidir
juros de mora sobre a importância segurada, pois não há mora da
seguradora, devendo os valores ser apenas corrigidos monetariamente.
A ré (f. 919/932), por sua vez, sustentou que: (a) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve sucumbência mínima do autor, mas recíproca; (b) deve ser
declarada a responsabilidade da denunciada à lide também pelas verbas
da sucumbência a que a apelante foi condenada na lide principal; (c) a
indenização por danos morais merece ser reduzida, pois não houve
qualquer sequela incapacitante e não mais necessita o autor de qualquer
tratamento médico.
As apelações, preparadas (f. 915/916 e 935/936), foram
contra-arrazoadas (f. 940/948, 949/955 e 956/963).
É o relatório.
A decisão que acolheu em parte os embargos de
declaração foi disponibilizada no DJE em 04/07/2019, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 883); as apelações,
protocoladas em 05 e 14 de agosto daquele ano, são tempestivas.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente no dia 29/10/2013, por volta
das 8h da manhã, envolvendo a motocicleta pilotada pelo autor e o
veículo dirigido pela ré. Tem-se do boletim de ocorrência a narrativa da
ré, no sentido de que conduzia seu veículo pela Rua Comandante Ismael
Guilherme e ao se aproximar do cruzamento com a Rua Pedro de
Toledo, reduziu a velocidade e olhou para ambos os lados, iniciando a
travessia, pois não avistou nenhum veículo, ocasião em que,
repentinamente, a motocicleta apareceu e colidiu contra a lateral
esquerda de seu veículo, causando a queda do motociclista. Informou,
ainda, que pelo impacto, acredita que o motociclista transitava em alta
velocidade (f. 41/44).
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa em
relação à verba indenizatória pelos reparos na motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante a propriedade da motocicleta esteja
registrada no nome da esposa do autor, possui ele legitimidade para
postular o reembolso dos valores que despendeu com os reparos desse
veículo, pois, como bem decidiu o despacho saneador, “a sociedade
conjugal com a proprietária da motocicleta autoriza o autor a demandar, por força da
comunhão, e o litisconsórcio é facultativo, pois a ação não versa direito real
imobiliário” (f. 492).
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO LEGITIMIDADE
ATIVA
CONDUTORA DO VEÍCULO
ESPOSA DO
PROPRIETÁRIO (...) A autora é casada com o proprietário do
veículo pelo regime da comunhão parcial de bens desde 1989, de
modo que a aquisição do veículo durante a constância do casamento,
faz presumir ser de sua propriedade também
(...) ( Ap.
1013755-89.2017.8.26.0451; Rel. Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara
de Direito Privado; j. 04/07/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA
DO
RÉU
PELO
ACIDENTE
CARACTERIZADA.
LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PLEITEAR OS DANOS
MATERIAIS. EMBORA A MOTOCICLETA ESTEJA EM NOME
DE SEU CÔNJUGE, O VEÍCULO TAMBÉM PERTENCE À
AUTORA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 1.658 DO
CÓDIGO CIVIL, SEGUNDO O QUAL OS BENS OBTIDOS NA
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO SE COMUNICAM. (...)
(Ap. 1000140-29.2016.8.26.0625; Rel. Cristina Zucchi; 34a Câmara
de Direito Privado; j. 06/06/2018).
É mantida a sentença, ademais, quanto à culpa da ré pelo
acidente.
É incontroverso que a ré dirigia seu veículo por via
secundária em relação àquela por onde trafegava o autor, tendo a colisão
ocorrido nesse cruzamento.
E, não obstante tenha ela alegado que parou no
cruzamento e apenas prosseguiu após verificar a não existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos na via preferencial, ocasião em que a motocicleta surgiu de
repente e colidiu brusca e violentamente contra a lateral esquerda de seu
veículo, nenhuma prova nesse sentido foi produzida.
A intercepção da trajetória da motocicleta, que seguia pela
via preferencial, conduz à conclusão de culpa da ré pelo acidente e era
dela o ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade, o
que não se verificou no presente caso.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ingresso em via preferencial. Culpa
presumida do motorista que, ao ingressar em via preferencial, provoca
colisão. (...). (Ap. 0017348-86.2009.8.26.0302 Relator(a): Gilson
Delgado Miranda; 28a Câmara de Direito Privado; 10/12/2013).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPABILIDADE. LOCAL SINALIZADO COM PLACA “PARE”.
PRESUNÇÃO DE CULPA. CTB, ART. 44. DANO MATERIAL.
Presume-se a culpa do motorista que conduzindo seu veículo, em
infringência da placa de sinalização de parada obrigatória, avança a
via preferencial, causando acidente de trânsito. Em razão disso,
inverte se o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de
sua responsabilidade” (Ap. n. 0002156-38.2006.8.26.0070, rel. Des.
Clóvis Castelo, j. 26.3.2012).
Acidente de trânsito. Danos materiais. Responsabilidade civil. Ação
indenizatória. Motocicleta do primeiro réu que invadiu via
preferencial. Inobservância da placa indicativa de "PARE". Contexto
probatório que anuncia culpa do condutor-réu. Via com sinalização de
parada obrigatória. Presunção de culpa não afastada pelo réu, nos
termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil (Ap. n.
9131708-45.2008.8.26.0000,
rel.
Des.
Vanderci
Álvares,
j.
21.3.2012).
Não há, também, que se falar em culpa concorrente do
autor, porque não comprovado o alegado excesso de velocidade na
motocicleta que conduzia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do que alegou a seguradora denunciada,
todas as despesas acolhidas na r. sentença a título de danos materiais
estão comprovadas nos autos e está demonstrado, também, o nexo de
causalidade entre essas despesas e o acidente.
A sentença não acolheu todas as verbas postuladas na
inicial, mas apenas aquelas que considerou relacionadas ao acidente,
cujos valores e folhas estão descritos a f. 872/873.
Analisando cada um desses documentos, observa-se que
guardam relação direta com os prejuízos sofridos pelo autor em razão do
acidente narrado nestes autos, a saber, (a) R$31.319,82 gasto com
honorários médicos, tratamentos, exames e medicamentos, todos eles
relacionados às lesões que sofreu no acidente; (b) R$15.632,75 relativo à
conta da internação hospitalar e (c) R$4.124,84, concernente aos reparos
na motocicleta, alcançando a indenização por danos materiais o valor de
R$51.077,41.
A sentença determinou a dedução do valor recebido a
título da DAMS, o qual é deduzido dos valores gastos pelo autor com
suas despesas médicas (conforme ofício enviado pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT, o autor recebeu R$2.700,00 - f.
751/753), resultando a indenização por danos materiais no valor total de
R$48.377,41.
Tem-se do laudo médico pericial e odontológico que o
autor sofreu:
“(...) fratura de mandíbula (condilo mandibular), sendo
submetido a tratamento cirurgião buxo maxilo. Apresentou
escoriações em tornozelo esquerdo, coxa e joelho direito.
Apresentou hematomas arroxeados em face interna da coxa
esquerda e na fave anterior do punho esquerdo (f. 203). Ao
exame físico não apresenta limitações dos membros superiores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferiores. Presença de cicatriz em região anterior e distal da
pensa esquerda de 4 cm e redução do movimento de abertura e
fechamento de mandíbula, causando prejuízo mastigatório e
prejuízo leve na ressonância vocal e na precisão articulatória
devido restrição da abertura oral.”
Esse laudo apreciou os documentos médicos dos autos e
aduziu que o autor sofreu fratura do corpo de mandíbula lado direito e
côndilo esquerdo submetido a procedimento cirúrgico de redução e
fixação da fratura, foi submetido a cirurgia em razão da fratura
mandibular e, ao exame clínico, observou redução do movimento de
abertura e fechamento da mandíbula, causando prejuízo mastigatório,
além de restaurações e coroas em diversos dentes (f. 533/547).
Em complementação à perícia médica, apurou-se que o
autor apresenta três cicatrizes de “característica linear, hiprocrômica,
consolidada em: região sub-mentoniana, medindo 8 cm, região mentoniana, medindo
2,4cm e região temporal esquerda medindo 12 cm”. Apresenta dano estético,
fixável no grau 2, numa escala de sete graus de gravidade crescente,
fechamento completo dos lábios e dentes e abertura incompleta da
mandíbula, com leve limitação da amplitude do movimento (f. 778/828).
Os danos estéticos estão comprovados, por essas
cicatrizes, que quebraram a harmonia corporal do autor, e comportam
indenização autônoma em relação aos danos morais.
Merece ser salientado que, nos termos da Súmula 387 do
STJ, é possível a cumulação dessas duas verbas indenizatórias, que
embora tenham repercussão direta na esfera psicológica do autor,
possuem origem diversas.
Os danos morais se caracterizaram pela dor física
experimentada pelo autor na ocasião do acidente, na necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber atendimento médico de emergência, internação hospitalar,
submissão a cirurgias, ao grande período em que permaneceu em
convalescença, afastado de suas atividades cotidianas.
Os danos estéticos, por sua vez, como acima já
salientado, se caracterizam pelas cicatrizes que o autor ostenta.
Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de
serviços. Transporte de passageiros. (...) DANOS MORAIS. Queda no
embarque/desembarque do coletivo. Lesão de natureza grave.
Esmagamento do pé. Responsabilidade objetiva. Dever de garantir a
incolumidade física do usuário durante a viagem. Quantum
indenizatório. Indevida a pretensão de redução. Valor que se mostra
razoável e proporcional. Sentença mantida. DANOS ESTÉTICOS.
Verificada a ocorrência dos danos estéticos permanentes e de grande
extensão. Fixação autônoma. Quantum indenizatório. Indevida a
pretensão de redução. Valor que se mostra razoável e proporcional.
Sentença
mantida.
(...)
(Ap.
1032144-27.2017.8.26.0224;
Rel.: Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado; j.
18/09/2019).
Não assiste razão à ré ao postular pela redução da verba
indenizatória a título de danos morais, afigurando-se razoável para
compensar o autor por tais danos o valor de R$30.000,00 fixado na
sentença.
Considera-se, nesse particular, que, tendo o acidente
ocorrido em outubro de 2013, ainda em meados de 2015 o autor se
submetia a consultas e tratamentos médicos pelas lesões que sofreu no
acidente.
Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização se
mede pela extensão do dano.
O contrato de seguro previu as coberturas para danos
materiais, danos corporais e danos morais (f. 337/339) e, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verifica das condições gerais do seguro, há exclusão expressa para os
danos estéticos (f. 336/337).
Nesse particular, assiste razão à denunciada.
Não obstante o entendimento de que os danos estéticos
podem ser englobados na cobertura para danos corporais, devidamente
contratada pela ré, não se pode olvidar que a exclusão expressa dos
danos estéticos afasta tal possibilidade.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes:
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA

LIDE
SECUNDÁRIA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

(...)
-
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA
QUE
FICA
ADSTRITA
AOS
LIMITES
CONTRATADOS NA APÓLICE CLÁUSULA EXPRESSA DE
EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS (...) (Ap. 1005827-69.2016.8.26.0533; Rel. Cesar Luiz
de Almeida; 28a Câmara de Direito Privado; j. 10/11/2011).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE DANOS
MATERIAIS Os réus deverão arcar com a integralidade dos danos
materiais
suportados
pelo
autor,
incluindo-se
os
gastos
comprovadamente dispendidos por ele com a reforma para a
adaptação de sua residência LIDE SECUNDÁRIA Súmula 402 do
STJ Cláusula expressa de exclusão da cobertura por danos morais e
estéticos constante da apólice Dever de responder por indenização
nos termos e limites do contrato de seguro firmado Embargos
parcialmente acolhidos. (ED 1001611-74.2014.8.26.0100; Rel. Hugo
Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j. 12/09/2019).
Como também alegou a seguradora, não há que se falar
em incidência de juros de mora sobre as importâncias das coberturas
securitárias, que terão seus valores apenas corrigidos monetariamente
desde a data da celebração do contrato de seguro.
Todavia, responde a seguradora, nos limites das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coberturas contratadas, pelos juros de mora incidentes sobre os valores
das condenações, cujo termo inicial foi fixado na sentença na data do
acidente. Tais juros compõem a condenação, pela qual responde a ré
denunciante e, por consequência, a denunciada à lide.
Com o afastamento da responsabilidade da seguradora no
pagamento da indenização por danos estéticos, afasta-se também a
condenação da seguradora no pagamento de honorários advocatícios na
denunciação.
Merece reforma a r. sentença também quanto à
responsabilidade da seguradora pelo pagamento das verbas da
sucumbência a que a denunciante foi condenada a pagar na ação
principal. Tais verbas compõem a condenação da ré denunciante e
devem ser suportadas pela denunciada, nos limites do contrato de
seguro.
Menciono, a propósito, a seguinte lição:
“Na sentença o juiz deverá fixar duas verbas derivadas da
sucumbência, já que decidirá duas lides: a principal e a denunciação.
Se o denunciante perder a ação principal, mas ganhar a de
denunciação, deverá ser condenado nos honorários daquela e ser o
beneficiário dos honorários na lide secundária, que deverão ser pagos
pelo denunciado. Os honorários pagos pelo denunciante na ação
principal podem ser incluídos na condenação a que esteja obrigado a
indenizá-lo em regresso o denunciado. Assim, o pedido que o
denunciante pode fazer, ao ajuizar a ação secundária de denunciação
da lide, pode incluir o principal (a indenização propriamente dita) e as
despesas dela decorrentes, incluídas aqui as processuais e os
honorários de advogado” (in “Código de Processo civil
Comentado e Legislação Extravagante”, Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery, 14a ed., RT, pg. 372).
Nesse sentido também já decidiu este E. Tribunal:
Responsabilidade civil. Danos materiais decorrentes de acidente de
trânsito. Colisão traseira. Ação julgada procedente. (...).Ademais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de procedência da ação principal e da lide secundária, deve a
denunciada ressarcir as despesas com os ônus da sucumbência a que a
ré denunciante restou condenada na lide principal, observada a
limitação
do
contrato
de
seguro.
(...)
(TJSP;
Apelação
1049398-05.2014.8.26.0002; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; 26/10/2017; 27/10/2017)
Finalmente, assiste razão à ré ao sustentar que houve
sucumbência recíproca na ação principal.
Dos quatro pedidos formulados na inicial, o autor se
sagrou vencedor em três deles, com observação de que (a) quanto aos
danos materiais, decaiu de cerca de 25% do pedido e (b) quanto aos
danos morais e estéticos, o acolhimento em valor inferior ao postulado
não implicou em sucumbência recíproca (Súmula 326, STJ).
Tem-se, portanto, que a sucumbência foi recíproca, de
aproximadamente 1⁄4 do autor e de 3⁄4 da ré. Assim, condeno o autor no
pagamento de 1⁄4 das custas e despesas processuais gastas pela ré, e
condeno esta a recolher aos cofres públicos 3⁄4 dos valores que o autor
teria gasto a esse título se não fosse beneficiário da assistência
judiciária. Tais valores serão corrigidos desde as datas em que foram ou
seriam desembolsados se uma das partes não fosse beneficiária da
justiça gratuita.
Condeno a ré no pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação e condeno o autor no
pagamento de honorários ao advogado da ré fixados em 10% da soma
dos pedidos dos quais decaiu (lucros cessantes e a diferença dos danos
materiais).
Deverá a ré comprovar melhora na fortuna do autor para
lhe cobrar as verbas relativas às custas e despesas processuais, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser ele beneficiário da assistência judiciária em relação a tais verbas.
Observa-se que a gratuidade concedida ao autor se
limitou às custas e despesas processuais (f. 212), não se estendendo,
portanto, aos honorários advocatícios ora fixados (art. 98, § 5o, do CPC).
Nesse quadro, dou parcial provimento à apelação da
seguradora para (a) julgar a denunciação da lide parcialmente
procedente, excluindo da condenação a indenização por danos estéticos,
ante sua expressa exclusão no contrato de seguro e (b) afastar os juros
de mora sobre as coberturas contratuais.
A ré denunciante é condenada a pagar honorários
sucumbenciais à seguradora denunciada à lide em razão da não
cobertura do seguro pelos danos estéticos, fixados em 10% do valor
atualizado da indenização por esses danos a que foi condenada a pagar
ao autor.
A denunciada não é condenada a pagar honorários à
denunciante porque não se opôs à denunciação em relação às demais
verbas indenizatórias.
E dou parcial provimento à apelação da ré para (a)
estabelecer a sucumbência recíproca na ação principal e (b) condenar a
seguradora no pagamento das verbas da sucumbência a que a ré foi
condenada na ação principal.
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro ao
entendimento dominante nesta Câmara, que segue os precedentes do E.
STJ, no sentido de que o parcial provimento da apelação não enseja
majoração/fixação de honorários em sede recursal.
Apelações parcialmente providas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apeladas: Sompo Seguros S/A e Cristina Perdomo Jensen.
Apelado: Tiago Luis Quile
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26600
Razoável a fixação dos honorários advocatícios dos patronos das
partes em 10% do valor da condenação, com igual rateio.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1254F95D
15
15
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12710FC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004896-07.2016.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.